Tribunal: TJDFT
Processo: 0710475-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0710475-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Roberto da Silva Chagas Agravado: Antonio Edson Meneses Filho D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Roberto da Silva Chagas (Id. 69956678) contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia, em incidente de cumprimento de sentença, nos autos no 0705020-63.2022.8.07.0009, assim redigida (Id. 69956695): “A parte autora requereu a penhora dos veículos de propriedade do executado, localizados na pesquisa ao RENAJUD anexada no ID. 207745628, quais sejam: 1) IMP/FIAT DUCATO MINIBUS, Placa JFW4354, Ano 2000; 2) GM/CORSA WIND, Placa HOT3203, Ano 1994. Os autos vieram conclusos para decisão. É o relatório. DECIDO. Ocorre que o veículo de Placa HOT3203 possui em torno de 31 anos de fabricação, além de anotação de alienação fiduciária. No mesmo sentido, o veículo de Placa JFW4354 possui 25 anos de fabricação. Assim, além da dificuldade em localizar interessados para arrematação dos bens em hasta pública, diante do ano de fabricação, eventual resultado da venda do bem provavelmente não seria capaz de quitar, mesmo que minimamente, o débito em execução nestes autos, revelando-se inócua a penhora dos veículos em questão. Assim, INDEFIRO o pedido de ID. 219037404. Considerando que, esgotadas as consultas aos sistemas para busca e penhora de bens e valores disponíveis a este juízo, e que a parte credora não logrou êxito em promover a constrição de bens para a satisfação de seu crédito, deve este processo em fase executiva ser suspenso. Ante o exposto, suspendo o presente processo em fase de cumprimento de sentença e o curso do prazo prescricional pelo prazo de 1 (um) ano, com fundamento no artigo 921, inciso III, do CPC. Ressalte-se que, findo o prazo de suspensão, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, cujo termo final é o dia 15/01/2031 (art. 921, § 4o, CPC). Remetam-se os autos para o arquivo provisório. Expirado o prazo ânuo, não havendo requerimento útil à satisfação do crédito, ficarão arquivados provisoriamente os autos, nos termos do artigo 921, § 2o, do CPC, observando que “os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis”, devendo a parte credora, portanto, trazer início de prova de alteração da situação patrimonial da parte credora para promover o desarquivamento. Cumpra-se.” (Ressalvam-se os grifos) O agravante alega em suas razões recursais (Id. 69956678), em síntese, que o baixo valor de avaliação referente aos veículos automotores localizados não é motivo suficiente para o indeferimento do requerimento de penhora. Sustenta que no caso em deslinde deve haver avaliação judicial dos bens com o intuito de possibilitar a aferição do real valor de mercado e de dimensionar os ativos mantidos pelo devedor. Afirma, por essa razão, que a suspensão do processo nos termos da regra prevista no art. 921, inc. III, do CPC é indevida. Requer, portanto, a atribuição de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada, com a subsequente penhora dos veículos automotores. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento não foram trazidos aos autos em virtude da concessão da gratuidade de justiça pelo Juízo singular (Id. 122128568 dos autos do processo de origem). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos da regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a verossimilhança das alegações articuladas pelo recorrente (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o acerto da decisão interlocutória que determinou a suspensão do processo nos termos da regra prevista no art. 921, inc. III, do CPC. No caso em deslinde o Juízo singular destacou, de modo apropriado, na decisão ora agravada, a insuficiência da penhora relativa aos veículos automotores localizados para assegurar a satisfação do crédito buscado pelo ora recorrente, diante de seu valor, inferior ao montante da condenação, e da baixa liquidez decorrente da a) anotação referente à alienação fiduciária em garantia e b) do ano de fabricação dos veículos (anos 1994 e 2000). Assim, verifica-se que a medida impugnada está em harmonia com o dever, atribuído ao Juízo singular, de zelar pelo trâmite do processo e determinar as medidas necessárias para assegurar o efetivo implemento da tutela judicial, nos termos da regra prevista no art. 139, inc. IV, do CPC. No que concerne à segunda questão, a respeito da possibilidade de suspensão do curso do processo de origem, convém notar que a regra prevista no art. 798, inc. II, alínea “c”, do CPC enuncia que é do credor a atribuição de indicação de bens passíveis de penhora. No caso de ausência de localização de bens passíveis de penhora, deve haver a suspensão do curso do processo de execução, de acordo com as regras previstas no art. 921, caput, inc. III, e §§ 1o e 7o, do CPC. Os elementos de prova constantes nos autos do processo de origem revelam que as tentativas de localização de bens passíveis de penhora por meio dos sistemas informatizados à disposição do Juízo foram desprovidas de efetividade. Convém observar que o prazo da prescrição intercorrente começa a fluir apenas após o transcurso do prazo dilatório de 1 (um) ano a partir da data suspensão do curso do processo, nos termos das regras previstas no art. 921, §§ 1o e 4o, do CPC. Aliás, durante o período correspondente ao prazo dilatório de 1 (um) ano, que antecede o termo inicial para o cômputo do prazo da prescrição intercorrente, o credor não sofre absolutamente nenhum prejuízo, pois a exigibilidade da pretensão respectiva permanece incólume. O credor pode, a qualquer momento, requerer a penhora de bem, caso seja efetivamente localizado, nos termos da regra enunciada no art. 921, § 3o, do CPC. É necessário ainda reafirmar que o credor, ora recorrente, pode indicar bem à penhora ou requerer outras medidas constritivas a qualquer momento, ainda que tenha sido determinada a suspensão do curso do processo. Assim, não se constata a existência de efetivo prejuízo ao recorrente diante de uma pretensa inviabilidade da prática de atos processuais destinados à satisfação do crédito. Quanto ao mais a pretensão à satisfação de crédito é exercida de acordo com o interesse do credor, a quem incumbe, igualmente, a atribuição de indicação de bens passíveis de penhora. Não é possível transferir ao Poder Judiciário ou mesmo ao devedor o ônus atribuído ao credor de modo expresso pela norma aplicável à hipótese. Convém destacar que não houve, pelo Juízo singular, extinção da relação jurídica processual diante do reconhecimento da prescrição intercorrente ou mesmo de eventual inércia da parte da credora, mas singela determinação de suspensão do curso da marcha processual, situação não impede, insista-se, a promoção de atos processuais destinados ao pagamento da dívida. A respeito do tema em evidência, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Sodalício: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO. ARQUIVAMENTO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a viabilidade da suspensão do curso do processo de origem diante da ausência de localização de bens do devedor passíveis de penhora, com fundamento na regra prevista no art. 921, inc. III, do CPC. 2. A norma prevista no art. 798, inc. II, alínea ‘c’, do CPC enuncia que é do credor a atribuição de indicação de bens passíveis de penhora. 2.1. A ausência de localização de bens passíveis de penhora enseja a suspensão do curso do processo de execução, de acordo com o art. 921, caput, inc. III, e § 1o, do CPC. 3. O prazo da prescrição intercorrente começa a fluir apenas após o transcurso do prazo dilatório de 1 (um) ano a partir da data suspensão do curso do processo, nos termos do art. 921, §§ 1o e 4o, do CPC. 3.1. O período correspondente ao prazo dilatório de 1 (um) ano, que antecede o termo inicial para o cômputo do prazo da prescrição intercorrente, não gera prejuízo ao credor, pois a exigibilidade da pretensão respectiva permanece incólume. 3.2. O credor pode, a qualquer momento, ainda que tenha sido determinada a suspensão do curso do processo e o arquivamento provisório dos respectivos autos, requerer a penhora de bem, caso seja efetivamente localizado, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC. 4. A eventual pendência de julgamento de recurso por este Egrégio Tribunal de Justiça em relação a medidas orientadas para a localização de bens do devedor não impede a determinação de suspensão do curso do processo de origem. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1735340, 07120435320238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISTEMA DE REGISTRO DE IMÓVEIS ELETRÔNICO (ERIDFT). PESQUISA. GRATUIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL - SEFAZ/DF. NÃO ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. INDEFERIMENTO. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A utilização do Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico (eRIDFT) não é gratuita e está disponível a qualquer interessado que pague os emolumentos previstos no sítio eletrônico exclusivo a esse fim; o deferimento judicial da pesquisa sem custos deve ser restrita aos beneficiários da gratuidade de justiça. 2. Demonstrado que não foram esgotadas - por escolha do próprio agravante, que não efetuou consulta ao eRIDFT, por exemplo - as vias ordinárias para a localização de imóveis regularizados passíveis de penhora, não se mostra razoável exigir que o Juízo de origem expeça ofício à SEFAZ-DF para localizar imóveis irregulares ou em processo de regularização. 3. A ausência de localização de bens passíveis de penhora acarreta a suspensão do curso do processo de execução, nos termos do art. 921, caput, inciso III e § 1o, do CPC. 4. O credor pode, a qualquer momento e até a concretização da prescrição intercorrente, por mais que tenha sido determinada a suspensão do curso do processo e o arquivamento provisório dos respectivos autos, requerer o seu desarquivamento em caso de localização de bens penhoráveis, consoante a redação do art. 921, § 3o, do CPC. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão no 1824565, 07305489220238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. CONSULTA DE IMÓVEIS VIA E-RIDFT. PARTE NÃO BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS. PRETENSÃO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SEFAZ/DF. INVIABILIDADE. NÃO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS POR PARTE DA AGRAVANTE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PELO PRAZO DE UM ANO (ART. 921, III, DO CPC). AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de execução de título extrajudicial, indeferiu os pedidos de pesquisa via e-RIDFT e de envio de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, objetivando informações sobre eventual existência de bem imóvel em nome do executado, bem como determinou a suspensão do andamento processual da execução, com fundamento no art. 921, III, do CPC. 2. A pesquisa patrimonial pelo sistema e-RIDFT não constitui operação gratuita, somente sendo isentas do recolhimento dos respectivos emolumentos as partes beneficiárias de isenções legais, o que não é o caso dos autos. Diante da faculdade conferida à própria parte interessada de realizar consulta direta ao aludido sistema, mediante o pagamento de encargos, afigura-se desnecessária que referida medida seja tomada pelo Poder Judiciário. 3. Em que pese a particular situação fundiária no Distrito Federal, observa-se que a exequente não demonstrou prévio esgotamento de buscas e pesquisas ordinárias realizadas por meios próprios, a fim de apontar eventual indício da existência ou inexistência de imóveis em nome do devedor, o que torna prematuro, nesse momento, o deferimento do pedido de expedição de ofício à Sefaz/DF. 4. A pesquisa realizada no Infojud não indica a existência de bem imóvel expropriável cadastrado no nome da parte devedora. A realização de diligências pelo Poder Judiciário deve ser amparada em critério de razoabilidade, sob pena de onerar o Juízo com providências que cabem ao próprio autor da demanda. 5. Efetuadas as diligências à disposição do Juízo e não encontrados bens passíveis de penhora, revela-se acertada a decisão, que, nos termos do art. 921, III, do CPC, determina a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual ficará suspensa a prescrição. 6. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1870704, 07070052620248070000, Relatora: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2024) (Ressalvam-se os grifos) Por essa razão as alegações articuladas pelo recorrente, no presente momento, não se afiguram verossímeis. Fica prejudicado o exame do requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins da norma prevista no art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 20 de março de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator